Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. A condenação em honorários sucumbenciais deve levar em conta o principio da causalidade, a fim de evitar que o devedor se beneficie pelo não cumprimento de sua obrigação.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.